Tribunal: TJES
Processo: 0011617-13.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011617-13.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO CARLOS RIBEIRO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0011617-13.2020.8.08.0048

APELANTE: CRISTIANO CARLOS RIBEIRO, TIFFANY CARVALHO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Tratam-se de recursos de apelo interpostos por
CRISTIANO CARLOS RIBEIRO
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que absolveu
TIFFANY CARVALHO DE SOUZA
das imputações contidas na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e condenou o primeiro apelante pela prática do crime do artigo 17, §1º, da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe pena de 08 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O Ministério Público, em suas razões, requereu a reforma da sentença, para condenar Tiffany Carvalho de Souza condenada pela prática do delito do artigo 17, §1º, da Lei nº 10.826/03.

Por sua vez, a defesa de Cristiano Carlos Ribeiro postulou a reforma da dosimetria de sua pena-base.

É um breve relato. Passo a decidir.

O
art. 17 da Lei nº 10.826/0
3 pune a conduta de adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que §1º do referido artigo equipara ainda à atividade comercial ou industrial qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.

Consta nos autos que no dia 19/08/2020 no Bairro Campinho da Serra, município de Serra/ES, policiais militares estavam em cumprimento de mandado de busca e apreensão onde o alvo da ação seria Cristiano, lograram êxito em apreender no local, moradia de Cristiano e Tyffany, que funcionava como oficina para fabricação de armas, com várias ferramentas, acessórios e materiais ajustados para fabricação das armas, entre elas uma metralhadora, 01 (uma) metralhadora de fabricação artesanal, 12 (doze) munições calibre 9 mm, 17 (dezessete) munições. .380, 05 (cinco) munições calibre .40, 01 (um) carregador de tarsofima adaptado para arma de fogo, 01 (uma) maleta com parafusadeira, 01 (um) macaco elétrico, 01 (uma) prensa, 27 (vinte e sete) peças retangulares, 88 (oitenta e oito) peças cilíndricas utilizadas na fabricação de metralhadora, 01 (um) capacete de solda, marca Brax, 01 (uma) lixadeira da marca SSP, 01 (uma) lixadeira da marca Black Deck, 02 (duas) lixadeiras da marca Skil, 01 (uma) furadeira marca Bosh e 01 (uma) máquina de solda marca Balmer, conforme auto de apreensão à fl. 16.

A
materialidade
esta provada pelo auto de apreensão, laudo pericial.

A
autoria
em relação a Cristiano resta inconteste, mas duvidosa em relação a Tiffany.

Os dois acusados, em juízo, negaram a prática delitiva.

Tiffany
disse que não chegou a namorar com Cristiano, mas saiu com ele algumas vezes. Afirmou que não morava no local dos fatos, entretanto frequentava a casa dos pais de Cristiano. Esclarece que o local dos fatos foi alugada por Cristiano semanas antes, havendo apenas um guarda-roupas e uma geladeira. Menciona no momento dos fatos estava com Cristiano na oficina aguardando para irem juntos tratar dos cavalos, quando se iniciou uma bagunça e um cliente gritou para correr, ocasião em que saíram pelos fundos em direção a BR. Por fim, menciona que não sabia que a irmã de Cristiano já havia sido presa e que não possui habilidade para fabricar armas de fogo.

Por sua vez,
Cristiano
afirmou que mora com sua esposa em outro bairro e alugou o imóvel por R$ 500,00 (quinhentos reais) para uma pessoa chamada Romildo, mas não fez contrato ou buscou informações sobre o mesmo, permanecendo no local por cerca de 90 (noventa) dias e pagou apenas dois meses. Esclarece que ouviu boatos de qie ele mexia com arma, mas tomou conhecimento apenas um mês antes dos fatos. Disse, que no momento da abordagem correu porque ouviu disparos de arma que sua irmã foi presa com arma de fogo na residência de seus pais, mas nunca entrou em maiores detalhes. Por fim, afirma que na oportunidade realmente afirmou que namorava Tiffany, entretanto havia reatado com sus esposa, inclusive informando que não morava no local, não sabendo esclarecer porque Tiffany disse que ele morava ali; que não sabe manusear ou fabricar armas e que errou ao alugar o imóvel para Romildo.

Os
policiais militares,
apesar de descreverem a participação de Cristiano nos fatos narrados
não relataram de forma clara a participação de Tiffany
. Vejamos:

PMES Josimar Noval Braga
disse que a operação era para cumprimento de mandado de busca e apreensão cujo alvo seria o réu Cristiano, esclarecendo que fora responsável pela prisão da irmã de Cristiano um tempo antes e que esta prisão ocorreu quando visualizaram a mesma pulando o muro da residência, mesmo local destes fatos, com uma mochila e ao ser abordada verificaram que a mesma transportava uma metralhadora, porém o rapaz que a acompanhava se evadiu e estes fatos fizeram com se iniciasse a investigação do local. Quanto a ocorrência, esclareceu pediu ao próprio Cristiano que abrisse o portão, porém esse saiu correndo em direção a BR101, onde também havia outra equipe dando apoio e em virtude da fuga foi necessário o rompimento do portão, sendo que havia outras pessoas no local, mas apenas os réus empreenderam fuga, porém foram detidos. Os materiais aprendidos nos autos foram encontrados no interior da casa; no quarto onde foram apreendidos os materiais e que era utilizado como oficina estava trancado; que conseguiram a chave e abriram o quarto onde estava todo o aparato para fabricação das armas e diversas munições e que o referido cômodo integrava a estrutura da casa. Mencionou que as investigações apontaram que Cristiano, Tyffany e a irmã de Cristiano auferiam lucro com a venda dos materiais bélicos, porém tinham Romildo como um “terceirizado” que realizava a funilaria, fabricação das peças; que o serviço de inteligência chegou a fazer campanas no local a fim de verificar a movimentação, contudo visualizaram a presença de Romildo e também de Cristiano no local porém só foi possível certificar a execução das práticas criminosas quando do cumprimento do MBA. Que a residência onde foram encontrados os materiais apreendidos pertencia aos réus, o que fora confirmado pelos mesmos no momento da abordagem, inclusive teria sido verificado que haviam objetos da ré Tyffany no interior da residência, porém os mesmos não foram apreendidos visto não serem de origem ilícitas. Confirmou ainda que nos fundos da residência haviam cavalos e cachorros. A testemunha enfatizou ainda que todo material apreendido foi localizado no interior do cômodo utilizado como oficina e com eles daria pra fazer mais de 100 metralhadoras. Que quanto a pessoa de Romildo, o serviço de inteligência havia repassado informações como sendo uma pessoa dotada da arte de fabricar armas e que possuía relação com Cristiano, inclusive frequentava a casa deste.

No mesmo sentido é o depoimento do
PM
Alexander
, o qual destacou que participou do cumprimento do MBA na residência do local dos fatos, tendo como alvo o réu Cristiano, pois haviam informações de que o mesmo fabricava metralhadoras no local; que os réus se evadiram pelos fundos da residência e foram detidos às margens da BR101; que neste endereço haviam 04 residências e que Cristiano morava em um segundo pavimento; sendo que os materiais apreendidos foram encontrados na residência de Cristiano dentro de um quarto e os réus chegaram a informar que moravam no segundo pavimento, havendo roupas e outros objetos pessoais dos réus no local e que a “oficina” ficava ao lado do quarto de Cristiano, local onde haviam muitos materiais para confecção de arma, muitas munições e uma metralhadora já pronta. Menciona que no momento haviam outras pessoas no local mas ninguém lhe reportou a informação de que aquela residência estaria alugada; . Menciona que conhecia Cristiano de outras abordagens; que participou da prisão da irmã de Cristiano na posse de uma metralhadora no mesmo local, mais exatamente nos fundos da residência tempos antes e que a metralhadora apreendida com Crislaine era semelhante a produzida no endereço de Cristiano e que não se recorda de animais no endereço.

Vale registrar que as testemunhas de defesa pouco acrescentaram à dinâmica dos fatos, mas trazem esclarecimentos em relação a atuação de Tiffany.

Mauro de Almeida
abonou a conduta de Cristiano.

Sérgio Ramos
disse ser vizinho de Cristiano e sabia que a casa estava alugada, mas não sabia para quem. Disse que Cristiano morava em Bela vista e que percebia barulhos e movimentos a noite e que Tiffany frequentava o local para alimentar os cavalos, dizendo que não sabe se esta era namorada de Cristiano.

O
pai de Cristi
a
no
, em relação a Tiffany, esclareceu que ela foi namorada de Cristiano no período em que ele estava separado e que nunca deixou de frequentar o local, pois havia animais no quintal.

Diante da prova colhida, em que pese estar no local no momento dos fatos, não há provas seguras quanto a participação de Tiffany na conduta prevista no artigo 17 da Lei nº 10.826/03.

Nota-se que a mesma não era conhecida dos policiais; possui ou possuía um relacionamento com Cristiano, o que justifica a apreensão de bens pessoais no local, bem como as testemunhas corroboram suas alegações no sentido de que frequentava o local em razão dos animais, o que fora corroborado por um dos policais, que mencionou a existência de cavalos no fundo da casa.

Assim, considerando que não se admite a imposição de responsabilidade à
TYFFANY CARVALHO DE SOUZA
calcada em mera suposição, deve ser prestigiado o
princípio do in dubio pro reo
e mantida a absolvição nos termos da sentença.

A defesa de Cristiano insurge-se apenas em relação a dosimetria e individualização da pena.

Na primeira fase, o Magistrado fixou a pena-base em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, adotando a seguinte fundamentação:

Agiu com
culpabilidade
comprovada; Seus
antecedentes
são imaculados; não existem elementos suficientes à aferição da
conduta social
do agente; não existem elementos suficientes à aferição da
personalidade do agente
; o
motivo do

crime
é a obtenção de lucro com a fabricação de armas de fogo, conduta já reprimida pelo tipo penal, eis a razão de não valorá-lo; as
circunstâncias
lhe são contrárias visto que as armas eram fabricadas sem qualquer segurança, em num ambiente doméstico, além de serem produzidas metralhadoras, de alto potencial lesivo e em larga escala; crime de
consequências

extrapenais
gravíssimas, visto que além da obtenção de lucro, já inerente ao tipo, a ação criminosa abastecia o armamento bélico do tráfico de drogas atuante na região; não há o que mencionar sobre o
comportamento
da
vítima,
eis que no caso é a sociedade.

Nota-se que o Magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime e consequências penais adotando elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, que não atendem ao dever de fundamentação.

Em reforço argumentativo autorizado pelo STJ, deve ser mantido o desvalor das
circunstâncias do crime
em razão do elevado material apreendido no local, suficiente para fabricação de grande número de armas.

Entretanto, considerado os parâmetros utilizados pelo STJ, redimensiono a pena base para
07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva em razão da ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento.

Mantido o regime semiaberto e demais termos da sentença.

Posto isto,
conheço e nego provimento ao recurso ministerial e dou parcial provimento ao recurso de Cristiano Carlos Ribeiro.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 17 DA LEI N. ° 10826/03 - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO CONDENATÓRIO - RECURSO DEFENSIVO - REDUÇÃO DA PENA-BASE.

1. Diante da prova colhida, em que pese estar no local no momento dos fatos, não há provas seguras quanto a participação da apelada na conduta prevista no artigo 17 da Lei nº 10.826/03. Considerando que não se admite a imposição de responsabilidade à

calcada em mera suposição, deve ser prestigiado o
princípio do in dubio pro reo
e mantida a absolvição nos termos da sentença.

2. Em reforço argumentativo autorizado pelo STJ, deve ser mantido o desvalor das
circunstâncias do crime
em razão do elevado material apreendido no local, suficiente para fabricação de grande número de armas. Entretanto, considerado os parâmetros utilizados pelo STJ, redimensionada a pena base.

3. Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao recursio defensivo, nos termos do voto do Relator.